Tribunal: TJMT
Processo: 1032257-44.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1032257-44.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO AMARAL RODRIGUES (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GENIVALDO AMARAL RODRIGUES - CPF: 856.505.521-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO MARCIANO SOARES VIEIRA (VÍTIMA), JAILSON DA SILVA LIMA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, TRÁFICO, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E RECEPTAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA. AGRAVANTES GENÉRICAS (REINCIDÊNCIA E MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA). APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/6 SEM FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. TEMA 1172/STJ. PROCEDÊNCIA. READEQUAÇÃO DAS PENAS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Revisão Criminal
ajuizada por agente condenado em concurso material pelos crimes de homicídio qualificado, tráfico, associação para o tráfico e receptação. A pena definitiva total era de 28 anos e 5 meses de reclusão.

2.

A insurgência se concentra na
segunda fase da dosimetria da pena
, alegando que o Juízo de origem e o Tribunal, ao aplicarem as agravantes de
reincidência
e de
recurso que dificultou a defesa da vítima
(homicídio qualificado), utilizaram fração superior a
1/6
sem a devida fundamentação concreta, em violação ao entendimento pacificado do STJ.

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O cabimento da Revisão Criminal (Art. 621, I, CPP) é admitido para a correção de flagrantes ilegalidades na dosimetria da pena, o que se verifica no presente caso.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e a orientação doutrinária consolidaram o entendimento de que a fração de
1/6 (um sexto) sobre a pena-base
é o patamar ideal e razoável para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes e atenuantes genéricas. A utilização de fração superior a 1/6 exige
fundamentação concreta e individualizada
, o que inexiste nas decisões prolatadas no processo de origem.

5.

A correção é aplicada em todos os crimes onde a fração foi indevidamente majorada.

III. DISPOSITIVO

6.

JULGADA PROCEDENTE
a Revisão Criminal para
reduzir a pena total
do requerente Fábio Amaral Rodrigues para
26 (vinte e seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, mantido o regime inicial fechado, com as devidas alterações na pena de multa.

JURISPRUDÊNCIA E DISPOSITIVOS LEGAIS MENCIONADOS

Código de Processo Penal (CPP)
: Art. 621, I; Art. 626.

Súmulas e Temas
:
STJ, Tema 1172
(exige fundamentação concreta para fração superior a 1/6 nas agravantes/atenuantes).

Jurisprudência
: N.U 1018726-22.2023.8.11.0000 (TJMT); HC nº 488.097/SC (STJ).

Processo de Origem
: Ação Penal nº 0000602.85.2017.8.11.0010.

Relatório

Egrégia Turma.

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Fabio Amaral Rodrigues
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal. O requerente busca a rescisão parcial do acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que manteve a condenação exarada na Ação Penal nº 0000602.85.2017.8.11.0010, oriunda da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT.

O requerente foi condenado, em julgamento pelo Tribunal do Júri, pelos crimes de
homicídio qualificado
(art. 121, §2º, incisos I e IV, do CP),
tráfico de drogas
,
associação para o tráfico
(arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006) e
receptação
(art. 180,
caput
, do CP). A pena definitiva inicial foi de 31 anos e 1 mês de reclusão.

Em sede de Apelação Criminal, o Tribunal de Justiça redimensionou a pena-base do crime de homicídio qualificado para o mínimo legal, afastando a valoração negativa da circunstância do crime na primeira fase da dosimetria. Contudo, o acórdão manteve a pena definitiva total em
28 anos e 5 meses de reclusão
, em regime inicialmente fechado, mantendo as agravantes aplicadas na segunda fase.

O revisionando se insurge especificamente com a
segunda fase da dosimetria da pena
. A defesa técnica sustenta que a sentença de primeiro grau e o acórdão deixaram de fundamentar de forma concreta a aplicação de fração superior a
1/6
em relação às agravantes de
reincidência
(art. 61, I, do CP) e do
recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 61, II, "c", do CP).

Invoca a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do
Tema 1172
, que exige fundamentação concreta e individualizada para a majoração da pena acima do índice de 1/6, o que não ocorreu no caso em análise.

O requerente busca, portanto, a procedência da Revisão Criminal para que seja aplicada a fração de
1/6
às agravantes em todos os delitos imputados, com a consequente reforma do acórdão e a realização de novo cálculo da pena, devendo o Juízo de Execução Penal ser comunicado dos novos cálculos.

Ressalto que, inicialmente, se cuidava de revisão criminal de próprio punho e, após a remessa à douta Defensoria Pública, a inicial da revisional foi elaborada com maior tecnicidade.

Não houve pedido de tutela liminar.

O parecer, da lavra do eminente Procurador de Justiça João Augusto Veras Gadelha, é pela improcedência da ação revisional.

É o relatório.

Ao douto Revisor.

Voto.

Egrégia Turma.

Como relatado, a insurgência do revisionando mostra-se circunscrita à aplicação da fração de um sexto da pena basilar para a incidência de cada agravante reconhecida, conforme a jurisprudência dominante, sobretudo porque não houve fundamentação adequada para a seleção de fração maior.

Admite-se o manejo da revisional nas hipóteses elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a saber:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

Permite-se, nesses casos, a adoção das seguintes providências:

Art. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena

ou anular o processo.

Parágrafo único. De qualquer maneira, não poderá ser agravada a pena imposta pela decisão revista.

No presente caso, embora não se apresente, propriamente, violação direta à legislação penal, é possível constatar alguns equívocos no cálculo dosimétrico, conforme destacado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

A propósito, reputo essencial a transcrição da dosimetria realizada na sentença condenatória e da reforma nela operada em sede de recurso de apelação criminal,
in verbis
:

“1 — DO RÉU FÁBIO AMARAL RODRIGUES, vulgo "Fabinho".

Utilizo-me da circunstância da motivação torpe descrita no art. 121, §2º, inc. I, do Código Penal para qualificar o delito, enquanto a circunstância do recurso que dificultou a defesa da vítima, prevista respectivamente no inciso IV, do aludido dispositivo e diploma legal, será valorada como agravante genérica.

I — DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registro nos autos de sentença condenatória definitiva em face do mesmo. No entanto, considerando que tal circunstância será valorada como reincidência, logo, apesar de reconhecê-la como maus antecedentes, deixo de valorá-la nesta fase para não incorrer em bis in idem; Não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade nem nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são torpes. No entanto, deixo de valorá-los em desfavor do réu, uma vez que já foram valorados como qualificadora, evitando assim incorrer em bis in idem; As
circunstâncias são graves
, uma vez que o crime foi praticado com emprego de
exacerbada crueldade, pois contra a vítima foram desferidos um disparo de arma de fogo e quatro facadas em regiões vitais de seu corpo, demonstrando assim que o réu ocasionou a mesma um sofrimento desnecessário, que exacerba a esfera de normalidade do tipo
, logo, tais circunstâncias devem ser sopesadas em seu desfavor; As consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da Vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de homicídio qualificado em
14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem as agravantes da
reincidência
, uma vez que o réu registra, contra si, sentença condenatória com o trânsito em julgado, conforme se observa em sua FAC (art. 61, inciso I, do Código Penal) e do
recurso que impossibilitou a defesa da vítima
, consistente na surpresa, que dificultou a defesa da vítima, conforme reconhecida por maioria de votos pelo Conselho de Sentença (artigo 61, inciso I, alínea "c", 2ª figura, do Código Penal), razão pela qual, agravo a pena anteriormente dosada, em conjunto, em
5 (cinco) anos de reclusão
, passando a dosá-la em
19 (dezenove) anos e 3 (três) meses de reclusão.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena dosada
para o crime em análise.

II — DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registro nos autos de sentença condenatória definitiva em face do mesmo. No entanto, considerando que tal circunstância será valorada como reincidência, logo, apesar de reconhecê-la como maus antecedentes, deixo de valorá-la nesta fase para não incorrer em bis in idem; Não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar; As circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de tráfico de drogas em
5 (cinco) anos de reclusão
e ao pagamento de
500 (quinhentos) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem a agravante da
reincidência
uma vez que o réu registra, contra si, sentença condenatória com o trânsito em julgado, conforme se observa em sua FAC (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, agravo a pena anteriormente dosada em
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão
e em
150 (cento e cinquenta) dias-multa
, passando a dosá-la em
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
e ao pagamento de
650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena dosada
para o crime em análise.

III — DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registro nos autos de sentença condenatória definitiva em face do mesmo. No entanto, considerando que tal circunstância será valorada como reincidência, logo, apesar de reconhecê-la como maus antecedentes, deixo de valorá-la nesta fase para não incorrer em bis in idem; Não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade e não há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são ínsitos ao tipo, nada tendo a valorar; As circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de associação para o tráfico de drogas em
3 (três) anos de reclusão
e ao pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem a agravante da
reincidência
, uma vez que o réu registra, contra si, sentença condenatória com o trânsito em julgado, conforme se observa em sua FAC (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, agravo a pena anteriormente dosada em
1 (um) ano de reclusão
e em
71 (setenta e um) dias-multa
, passando a dosá-la em
4 (quatro) anos de reclusão
e ao pagamento de
771 (setecentos e setenta e um) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena dosada
para o crime em análise.

IV — DO CRIME DE RECEPTAÇÃO.

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

A culpabilidade do acusado é própria do tipo, nada tendo a valorar; o réu é possuidor de maus antecedentes, uma vez que há registro nos autos de sentença condenatória definitiva em face do mesmo. No entanto, considerando que tal circunstância será valorada como reincidência, logo, apesar de reconhecê-la como maus antecedentes, deixo de valorá-la nesta fase para não incorrer em bis in idem; Não há elementos concretos para um juízo de reprovação da conduta social do réu; quanto a personalidade do agente, não existem indicativos de desvio de personalidade nem há nenhuma afinação especial entre o delito praticado com a personalidade do agente; os motivos são insitos ao tipo, nada tendo a valorar; As circunstâncias e as consequências do crime são próprias do tipo, nada tendo a valorar. No que tange ao comportamento da vítima, verifica-se que a mesma não contribuiu para o crime.

Diante desses elementos,
FIXO a pena-base
para o crime de Receptação em
1 (um) ano de reclusão
e ao pagamento de
10 (dez) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

ATENUANTES E AGRAVANTES

Não concorrem circunstâncias atenuantes.

Concorrem a agravante da
reincidência
, uma vez que o réu registra, contra si, sentença condenatória com o trânsito em julgado, conforme se observa em sua FAC (art. 61, inciso I, do Código Penal), razão pela qual, agravo a pena anteriormente dosada em
5 (cinco) meses de reclusão
e em
3 (três) dias-multa
, passando a dosá-la em
1 (um) ano e 5 (cinco) meses de reclusão
e ao pagamento de
13 (treze) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

CAUSAS DE AUMENTO OU DIMINUIÇÃO

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena, razão pela qual
torno definitiva a pena dosada
para o crime em análise.

DO CONCURSO MATERIAL

Aplicando-se a regra do art. 69 do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de
31 (trinta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão
e ao pagamento de
1.434 (mil e quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

REGIME

Fixo o
REGIME FECHADO
para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, §2º, "a", do Código Penal.

(...)

PENA DEFINITIVA

CONDENO o réu
FABIO AMARAL RODRIGUES, vulgo "Fabinho"
a pena de
31 (trinta e um) anos e 1 (um) mês de reclusão
e ao pagamento de
1.434 (mil e quatrocentos e trinta e quatro) dias-multa
, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento, em regime inicialmente
FECHADO
.”

(Sentença da Terceira Vara Criminal da Comarca de Jaciara.)

No julgamento da correlata
apelação criminal
(
Nº 0000602-85.2017.8.11.0010)
, a egrégia Terceira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça operou as seguintes modificações na dosimetria:

“Além disso, a circunstância judicial das circunstâncias do crime, consideradas desfavoráveis para os dois acusados, não foram valoradas de maneira escorreita, merecendo reanálise; haja vista que a circunstância de ter sido o crime “praticado com emprego de exacerbada crueldade, pois contra a vítima foram desferidos um disparo de arma de fogo e quatro facadas em regiões vitais de seu corpo, demonstrando assim que o réu ocasionou a mesma um sofrimento desnecessário” não foi narrado na denúncia, tampouco os réus foram pronunciados por homicídio com emprego de meio cruel, o que inviabiliza ao Juiz Presidente do Tribunal do Júri o reconhecimento da aludida qualificadora na primeira fase de individualização da pena, sob pena de usurpação da competência do juiz natural do conselho de sentença.

(...)

Diante da análise acima, então, não havendo circunstância judicial desfavorável, fixo a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão para cada acusado.

Mantenho as agravantes estipuladas pelo Juízo de origem na segunda etapa de fixação da reprimenda. Logo, e na ausência de outras modificadoras, ficam redimensionadas as penas dos apelantes Fábio Amaral Rodrigues e Genivaldo Amaral Rodrigues para 18 (dezoito) anos de reclusão, para cada, com regime fechado inicial para o cumprimento das penas.

Mantidas as demais cominações da sentença, que estão adequadas ao caso – tanto que também não foram objeto de impugnação

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO aos apelos dos réus Fábio Amaral Rodrigues e Genivaldo Amaral Rodrigues, redimensionando suas pena-bases pelo crime de homicídio qualificado para o mínimo legal, mantidas as demais cominações da sentença, ficando condenados individualmente ao cumprimento das as penas 18 (dezoito) anos de reclusão, no regime inicial fechado, por força da prática delitiva tipificada no artigo 121, § 2º, inciso I e IV, do Código Penal, perfazendo a pena final de 28 (vinte e oito) anos, 5 (cinco) meses de reclusão com relação ao apelante Fábio Amaral Rodrigues, considerando o concurso material com os crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 180 caput, do Código Penal, e de 33 (trinta e três) anos e 5 (cinco) meses de reclusão com relação ao apelante Genivaldo Amaral Rodrigues, considerando o concurso material com os crimes capitulados nos artigos 33, caput, e 35, da Lei nº 11.343/2006.”

A partir da leitura dos excertos colacionados é forçoso reconhecer que, por algum lapso, realmente foi utilizada fração superior a um sexto sem a devida fundamentação.

Não desconheço a lição segundo a qual o estabelecimento da pena é matéria submetida à livre apreciação do magistrado, não existindo na Lei Penal frações determinadas de aplicação obrigatória.

Não obstante, há muito se encontra pacificado o entendimento segundo o qual, a despeito de não ser obrigatória a adoção das frações preconizadas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (a exemplo do Tema
1.172)
a utilização de frações superiores a estas demanda fundamentação idônea, ausente na espécie.

Destaco, outrossim, que a correção do mencionado erro não implica na utilização da revisão criminal para viabilizar a aplicação retroativa de jurisprudência, sobretudo porque a jurisprudência em questão já era pacífica quando da prolação das decisões sob análise.

A propósito, comungando do sobredito entendimento, menciono julgado do douto Desembargador Aposentado Paulo da Cunha:

“REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISOS II, V, §2º-A, INCISO I, DO CP) – CONCURSO FORMAL (CP, ART. 70) – QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA – PENA-BASE – AVALIADA NA APELAÇÃO CRIMINAL – REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS – SEGUNDA FASE – AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA E CONCRETA – PARÂMETRO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL DE 1/6 (UM SEXTO) NÃO OBSERVADO – READEQUAÇÃO DA PENA – REGIME INICIAL FECHADO – REVISÃO CRIMINAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade.

A revisão não pode ser utilizada como se apelação fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário.

Em que pese a legislação penal não tenha estabelecido parâmetros para o agravamento e atenuação das penas, na segunda fase do processo de individualização,
a doutrina e a jurisprudência há muito têm entendido que o percentual aplicado deve obedecer a fração geral de 1/6 (um sexto), exceto em casos específicos, mediante fundamentação específica
.

(N.U 1018726-22.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 16/02/2024, Publicado no DJE 16/02/2024)

No mesmo sentido:

“Deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas” (STJ, HC nº 488.097/SC), porque a “utilização de fração superior depende de motivação concreta e idônea, o que não ocorre na espécie” (STJ, HC nº 450.201/SP).

(N.U 1024321-36.2022.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 18/04/2023)

Portanto, mostra-se impositiva a correção das penas aplicadas ao revisionando.

Em relação ao crime de
homicídio qualificado
,
a pena basilar restou estabelecida no mínimo legal, isto é, em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase, encontro duas agravantes, reincidência e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que aumento a pena basilar em um sexto (1/6) para cada agravante, incidindo a fração sempre sobre a pena basilar. Por isso, estabeleço a pena do crime de homicídio qualificado em
16 (dezesseis) anos de reclusão
, pena que torno definitiva, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição de pena.

Quanto ao crime de
tráfico de drogas,
a pena-base também foi estabelecida no mínimo legal, isto é, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, encontro apenas a agravante da reincidência, e por isso agravo a pena em um sexto, estabelecendo-a em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, mais o paramento de 580 dias multa, ao mínimo legal.

Torno a pena definitiva, pois ausentes causas de aumento ou diminuição de pena.

Quanto ao crime de
associação para o tráfico de drogas
, a pena-base restou estabelecida em 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Aplicando a agravante da reincidência, na fração de um sexto (1/6), estabelecendo a pena definitiva em
03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, mais o pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, ao mínimo legal.

Por fim, para o crime de
receptação
, a pena basilar foi estabelecida em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, pela reincidência, agravo a pena em um sexto (1/6), tornando-a definitiva em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Diante do nítido concurso material de crimes, efetuo a cumulação das penas, estabelecendo o montante total em 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mantido o regime fechado diante da quantidade de pena imposta e da reincidência, mais o pagamento de 1.342 (mil trezentos e quarenta e dois) dias-mula, ao mínimo unitário.

Logo, nos termos do artigo 626 do Código de Processo Penal, julgo
PROCEDENTE
a ação de revisão criminal para reduzir a pena total de Fábio Amaral Rodrigues ao montante de 26 (vinte e seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão
,
em regime inicial fechado, mais o pagamento de 1.342 (mil trezentos e quarenta e dois) dias-mula, ao mínimo unitário.

É como voto.

Oficie-se ao juízo da execução penal acerca da modificação da reprimenda.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025